Tribunal: TJSP
Processo: 1009109-19.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora. Danos morais configurados e majorados. Manifesta lesão a direito da personalidade. Valor da indenização arbitrado em consonância com o entendimento deste Tribunal ao apreciar casos análogos.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora. Danos morais configurados e majorados. Manifesta lesão a direito da personalidade. Valor da indenização arbitrado em consonância com o entendimento deste Tribunal ao apreciar casos análogos. Termo inicial de juros de mora. Alteração para o evento danoso, observando a natureza jurídica do dano e da relação existentes entre as partes. Honorários sucumbenciais. Pretensão de elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Acolhimento. Sentença reformada. Recurso provido.